Tribunal: TJMT
Processo: 1025620-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025620-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Mercantil, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA IN LOCO. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou a realização de nova perícia in loco em diversos setores do hospital administrado pela agravante, com vistas à identificação de bens.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em saber se a determinação de nova perícia, após a apresentação de laudo e esclarecimentos pelo perito, configura error in procedendo ou violação ao art. 477 do CPC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação judicial de nova perícia não configura nulidade processual, quando visa ao completo esclarecimento dos fatos controvertidos e à adequada formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 480 do CPC.

4. Inexiste violação ao art. 477, §3o, do CPC, na ausência de pedido de oitiva do perito em audiência.

5. A medida atende ao princípio da cooperação processual e da busca da verdade real, sem ocasionar prejuízo à parte agravante, afastando alegação de cerceamento de defesa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a determinação judicial de nova perícia quando necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos, não configurando error in procedendo nem violação ao art. 477, §3o, do CPC, especialmente quando ausente prejuízo à parte."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá LTDA.
(denominação anterior
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá LTDA.
)
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer no 0000969-45.2019.8.11.0041
,
na qual contende com
Hospital Jardim Cuiabá LTDA., que determinou a realização de nova perícia
in loco em diversos setores do hospital administrado pela agravante, com vistas à identificação de bens.

A parte agravante sustenta: (i) a existência de error in procedendo, diante da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento após a apresentação de quatro esclarecimentos pelo perito; (ii) a violação ao art. 477 do CPC, pois o juízo de origem deveria ter convocado o perito à audiência para prestar novos esclarecimentos, em vez de determinar nova perícia; (iii) a ausência de necessidade de nova perícia, tendo em vista que o laudo já apresentou conclusões suficientes e devidamente fundamentadas; (iv) que a decisão determinou perícia com objeto diverso da primeira, violando o art. 480 do CPC, ao exigir do perito a localização de bens já declaradamente inexistentes nas dependências hospitalares; e (v) que a nova perícia atende apenas ao inconformismo reiterado da parte agravada, sem apontar vícios técnicos ou omissões no laudo anterior.

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada suspensão da decisão agravada. No mérito requer a reformada da decisão agravada para: “a) Afastar a determinação para realização de nova perícia in loco, diante da desnecessidade do ato, pois o Expert cumpriu de forma fidedigna ao comando decisório quando apresentou o Laudo Pericial e prestou todo e qualquer esclarecimento necessário por 04 (quatro) vezes, sendo que nenhum dos argumentos da Agravada é capaz de modificar a conclusão pericial e a força probatória dele, tratando-se de mero inconformismo por não atender aos seus interesses pessoais, que, de nenhuma forma, justifica a realização de novo ato, em especial, diante dos princípios da economia e celeridade processual; b) Subsidiariamente, determinar que seja realizada, primeiramente, a audiência de instrução e julgamento para oitiva do Perito nos termos do art. 477, §3o, do CPC, para, só então e se for necessário, designar a realização de nova perícia in loco pelo mesmo profissional; c) Ainda subsidiariamente, modificar o objeto da nova perícia designada na Decisão agravada, para afastar a determinação para que o perito, obrigatoriamente, identifique e localize bens que ele já afirmou não estarem na unidade hospitalar;”

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Isso é assim porque, a perícia determinada visa esclarecer questões necessárias ao deslinde da demanda.

Tal situação afasta qualquer alegação de risco de ano a parte agravante.

Ademais, pensar de forma contrária implicaria em cerceamento de defesa.

Além disso, no caso em questão, não observo a necessidade de intimar o perito para comparecer à audiência de instrução e julgamento, uma vez que sequer houve requerimento da parte agravada nesse sentido. Portanto, não se verifica qualquer violação ao disposto no art. 477, §3o, do CPC.

Destarte, é legítima a determinação judicial de nova perícia quando necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos, não configurando error in procedendo nem violação ao art. 477, §3o, do CPC, especialmente quando ausente prejuízo à parte."

Com essas considerações, forte no princípio da ampla defesa e no da cooperação processual, entendo que a decisão agravada esta escorreita, razão pela qual deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025